Tribunal: TCU
Processo: 007.779/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2017, com vistas a avaliar os serviços de revitalização (recuperação, restauração e manutenção Crema 2a Etapa) junto às rodovias na BR-259/MG e BR-474/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre os serviços de revitalização (recuperação, restauração e manutenção - Crema 2a Etapa) junto às rodovias na BR-259/MG e BR-474/MG em face do Contrato 00 01111/2012 no bojo do FISCOBRAS-2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a efetiva conversão do originário processo de auditoria em tomada de contas especial por intermédio da SeinfraRodovia-Aviação, em sintonia com o Acórdão 453/2022-TCU-Plenário , para, a partir do parecer do auditor federal à Peça 89, entre outras peças processuais, apurar os indícios de dano ao erário no bojo do Contrato 00 01111/2012, ficando a unidade técnica autorizada a promover as citações e audiências dos responsáveis, com a adoção das demais medidas saneadoras, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 252 do RITCU; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministro de Estado da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência; 9.3. manter o apensamento do originário processo de auditoria à referida tomada de contas especial autuada em função do item 1.7.1 do Acórdão 453/2022-TCU-Plenário e do item 9.1 deste Acórdão; e 9.4. restituir o presente processo à unidade técnica para o célere prosseguimento do feito.